Tribunal: TJES
Processo: 5000039-34.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-34.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA CANDIDA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e deu-lhe provimento para condenar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais e para manter a sentença guerreada nos demais aspectos, deixando de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios ante ao êxito recursal.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a informação quanto ao termo inicial da contagem da correção monetária e dos juros, bem como que seja informado os indícios aplicáveis ao caso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento supra-expendido.

Da análise dos autos, noto que há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir a omissão no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais e para manter incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.”
passa a constar:
“
Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais, a serem corrigidos com juros e correção monetária a partir do arbitramento, pelos índices da corregedoria da Justiça local, e manter incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.
”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação ao termo inicial da contagem da correção, bem como o índice aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)